Tribunal: TJES
Processo: 5004232-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004232-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBSON SOARES BASTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004232-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON SOARES BASTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo,
interposto contra
decisão
q
ue
deferiu o pedido
formulado pel
o ora
agravad
o,
a fim de que a autarquia previdenciária
suspendesse o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos proventos por ela percebidos.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo que,
com a Reforma
da
Previd
ê
ncia o
corrida em 2019
,
a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente revogado c
om a
EC nº 103/2019, não possui
ndo
previsão na Lei Federal nº 13.954/
20
19, tampouco no Decreto-Lei nº 667/
19
69, razão pela qual r
esta autorizado o desconto da contribuição
.

Decisão
in
deferindo o pedido de
efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo juízo de origem.

Agravo interno interposto no evento 1054478.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 31 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004232-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON SOARES BASTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A

VOTO

Conforme consta do relatório, Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o pedido formulado pelo ora agravado, a fim de que a autarquia previdenciária
suspendesse o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS dos proventos por ela percebidos.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o
I
PAJM

se
insurge
contra a decisão
aduzindo que,
com a Reforma
da
Previd
ê
ncia o
corrida em 2019
,
a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente revogado c
om a
EC nº 103/2019, não possui
ndo
previsão na Lei Federal nº 13.954/
20
19, tampouco no Decreto-Lei nº 667/
19
69, razão pela qual r
esta autorizado o desconto da contribuição
.

Pois bem.

E
m análise perfunctória do caso
,
indeferi o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso

por

não estar

demonstra
da
a
probabilidade de provimento do recurso, e sendo potencialmente mais gravoso o dano caso concedido o efeito pugnado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões deduzidas
no recurso
não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Segundo se extrai dos autos eletrônicos a agravada
é Policial Militar

reformad
a
por invalidez a partir de
18.04.2008
, em razão da
Portaria nº 196 de 16.04.2008,
publicada
no
Diário
O
ficial de
23.07.2009
.
E
m razão da reforma por invalidez, a Autoridade Coatora concedeu ao Impetrante, a imunidade de
c
ontribuição
p
revidenciária segundo previsão do art. 3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei Complementar nº 282/2004,
in verbis:

Art. 3º
O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil. [...]
§ 3º
. O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social
, a partir da data de protocolo do requerimento.
(grifei)

Art. 30.
A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais. Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Todavia,
c
om a Reforma da Previdência
e a edição d
a
Emenda Constitucional nº 103/2019,
onde
ampliou-
se
a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais
,
nasceu
a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências,
dispôs
sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alter
ando
o Decreto-Lei nº 667/69.

Em simetria
à Lei Federal nº 13.954/2019,
a
dveio
a Lei Complementar
Estadual
nº 943/2020
que
criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, p
assando a prever
a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove v
í
rgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Assim, a Autarquia Previdenciária negando a imunidade à c
ontribuição
p
revidenciária
que
a
recorrid
a
fazia jus
1
, iniciou a descontar o percentual de 9,5%
(nove v
í
rgula cinco por cento)
do
s
provento
s
de aposentadoria
d
a
recorrid
a
para composição do denominado Fundo
.

A
recorrente sustent
a

a
revogação expressa d
a

norma que
assegurava

a
imunidade tributária
à
recorrid
a
,
mediante a
entrada em vigor da
E
menda
C
onstitucional
nº 103/2019
e a edição d
a Lei Federal nº 13.954/
20
19,
em especial pela leitura do
seu
art. 24-C, senão vejamos:

Art. 24-C
- Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares."

Ocorre que a presente norma deve ser interpretada em conjunto com o teor
do que consta no
art. 24-F da Lei
nº
13.954/2019, onde restou
consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade a contribuição

previdenciária, elevando-a, portanto,
a direito adquirido,
in verbis
;

Art. 24-F
- É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”

Assim, entendo que a alusão realizada no art. 24-C supramencionado quanto a “
incidência de
contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
[...] inativos”
somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que
integrarão
a inatividade e não os que já se
encontram

nessa condição
,
pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica
.

Esse entendimento está amparado em julgado do Supremo Tribunal Federal, o qual peço vênia para colacioná-lo:

Destrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359).
In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação da Lei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público
policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade.
[ARE 881.118 AgR, voto do rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017, DJE 252 de 07-11-2017]
(grifei)

Portanto, a interpretação proposta pelo agravante somente teria amparo caso
tive
sse ocorrido alteração expressa para aqueles servidores públicos militares na
situação jurídica da
inatividade, fato este que, a meu ver, não teve nenhuma modificação
até então
. Assim,
concluo que
mant
é
m-se hígida a aplicação do verbete sumular nº 359 do Pretório Excelso:

Súmula nº 359/STF
:
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada)

Destaco,
por fim
,
que em pesquisa sobre o tema,
logra-se indentificar
duas

A
ções Diretas de Inconstitucionalidade
propostas
perante o Supremo Tribunal Federal, tombadas sob nº 6367/DF, de
r
elatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, e sob nº
6336/DF, de relatoria do Ministro
Edson
F
achin, questionando a constitucionalidade da EC nº 103/2019 quanto a
revogação da imunidade disposta no artigo 40, §21 da Constituição Federal,
com relevante fundamentação.

D
esta form
a
,
sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou
a suspensão dos descontos
, vislumbro muito mais risco
ao
agravad
o
,
que passou a sofrer descontos da contribuição reduzindo seus proventos de aposentadoria,
do que
à autarquia previdenciária
, que sofrerá menor impacto da medid
a.

Assim, entendo que

se
encontram
presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, em especial a fumaça do bom direito
e o perigo da demora
em favor do agravado
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É
como voto.

1
A imunidade tributária concedida somente alcança
a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social,
conforme previsão do art.
3º, §3º, da Portaria nº 032-R/2011.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. REFORMADO POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANTIDO PELA REFORMA DA PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA.
DECISÃO QUE SUSPENDE OS DESCONTOS MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
autarquia previdenciária
sustenta a revogação expressa da norma que assegurava a imunidade tributária
aos militares
, mediante a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da edição da Lei Federal nº 13.954/2019, em especial pela leitura do art. 24-C da Lei 13.954/2019.
2.
Ocorre que a mencionada norma deve ser interpretada em conjunto com o teor constante do art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, onde restou consignado expressamente a inalteração da matéria concernente a imunidade
à
contribuição previdenciária, elevando-a, portanto, a direito adquirido.
3.
A alusão realizada no art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 quanto a “incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados [...] inativos” somente terá efeito doravante, ou seja, tão somente para aqueles Policiais Militares que integrarão a inatividade e não os que já se encontram nessa condição, pois garantido o direito adquirido aos mesmos nessa situação jurídica.
4.
Aplicação do verbete sumular nº 359/STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. (alterada).
5.
Sopesando o
s riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos, vislumbra-se muito mais risco ao agravado, que passou a sofrer descontos da contribuição reduzindo seus proventos de aposentadoria, do que à autarquia previdenciária, que sofrerá menor impacto da medida, atrelado a relevância da fundamentação articulada pelo agravado na origem.
6.
Recurso conhecido e improvido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.